Tribunal: TJPA
Processo: 0818046-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818046-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 7 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º, INCISO II, E ART. 158, §1º, AMBOS DO CPB. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME. ABSOLVIÇÃO NOS AUTOS REFERIDOS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A constrição cautelar, inclusive proferida quando da prolação da sentença condenatória, sem trânsito em julgado, somente será implementada com os devidos fundamentos, nos termos dos arts. 312 e 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, este último incluído pela Lei n.º 11.719/2008, que impõe ao juiz, no caso de condenação, que decida fundamentadamente sobre a manutenção do réu na prisão, ou, caso tenha respondido ao processo em liberdade, sobre a necessidade de sua prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. No caso vertente, o Juízo
a quo
pautou seus argumentos no fato de o paciente ter sido preso em flagrante delito pela prática, em tese, de novo delito, o do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, apurado nos autos de n.º 0813057- 80.2022.8.14.0401, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

3. Inobstante, o réu foi absolvido no processo supramencionado, com arrimo no art. 386, inciso II, do CPPB, por não haver prova da existência do fato, cuja sentença, inclusive, transitou em julgado tanto para acusação, como para a defesa. Nesse contexto, não há de subsistir a justificativa de que o paciente descumpriu as regras do benefício de sua liberdade provisória, tampouco de sua contumácia na prática delitiva ou de que sua liberdade impõe risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

4. Muito embora o Magistrado monocrático pontue em sua decisão, circunstâncias atinentes à periculosidade do coacto, aliado ao
modus operandi
dos crimes pelos quais foi condenado, tais peculiaridades não se revelam contemporâneas, pois já eram de conhecimento daquele Juízo, inclusive o fato de que o réu responde a outro processos em curso, de n.º 0001210-43.2019.8.14.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

5. As nuances da prática delitiva também se estendem aos demais corréus condenados, aos quais, entretanto, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

6. Superada a tese arguida pelo
parquet
para requerimento da prisão preventiva, em face da absolvição do paciente no processo aludido, não há de impor situação mais gravosa ao paciente do que aquela conferida aos demais acusados, em situação fática-processual similar.

7. Ordem concedida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de CÁSSIO YAN RODRIGUES LISBOA, em face de ato do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804317-36.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente e outros três corréus, foram autuados pelo suposto cometimento dos tipos penais dispostos no art. 157, §2º, inciso II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro. A prisão do paciente, contudo, foi revogada em 06/06/2022, e respondeu ao processo em liberdade.

Não obstante, sobrevindo sentença penal condenatória, o réu restou condenado nos termos dos delitos capitulados na peça denunciativa, à reprimenda total de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 395 (trezentos e noventa e cinco) dias-multa. Na oportunidade, o Juízo coator, atendendo à requerimento ministerial, decretou a prisão do preventiva do paciente, para fins de garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal, uma vez que reiterou na prática criminosa, especificamente, por ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas em 23/07/2022, consoante autos do Processo n.º 0813057-80.2022.8.14.0401.

Sustenta a defesa, entretanto, que o paciente foi absolvido nos autos acima referidos. De tal maneira, resta evidente que o coacto não infringiu as regras do art. 312 do CPPB, já que em cumprimento da liberdade provisória em todos os seus termos, não representando qualquer perigo à sociedade.

Assim, ausente a justa causa da prisão, resta claro o constrangimento ilegal imposto ao paciente, uma vez ausente o
periculum in libertatis
, já que não infringiu a decisão de liberdade provisória como monitoração eletrônica.

Nesse contexto, requer a concessão liminar da ordem, para que lhe seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Distribuídos os autos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia Santos, foi constatada a prevenção da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, em face da precedência da distribuição do Habeas Corpus de n.º 0804985-46.2022.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal de n.º 0804317-36.2022.8.14.0401.

Em Certidão à ID 11808760, consigna a Secretaria a impossibilidade de efetuar o cumprimento à determinação relativa à prevenção, diante do afastamento da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, afastada de suas atividades funcionais, por compensação de plantão no período de 16 a 21/11/2022.

Em despacho à ID 11814623, a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos reservou-se à apreciação do pleito liminar após informações da autoridade apontada como coatora, apresentadas à ID 11892556, esclarecendo, em síntese:

“O paciente foi condenado em 12/09/2022 pelos delitos dos arts. 158, § 1º, e 157, § 2º, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal brasileiro, sendo-lhe, respectivamente, fixadas as penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Aplicadas as regras do concurso material de crimes, chegou-se à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (Id 77048394).

Por oportunidade da sentença, acatou-se o pedido do Ministério Púbico e decretou-se a prisão preventiva do paciente, haja vista ter sido ele preso por fato diverso (autos de nº 0813057-80.2022.8.14.0401) menos de dois meses depois de ser solto no âmbito desta ação penal (Id 77048394).

Mister pontuar que a prisão preventiva do paciente havia sido revogada em 06/06/2022 (Id 64491672) acatando-se manifestação favorável do Parquet, que na ocasião argumentou que a demora processual não fora ocasionada pelo paciente, mas pela própria vítima que não fora localizada no endereço constante dos autos, sendo enfatizada a primariedade do paciente e a ultima ratio da custódia cautelar, aplicadas a ele na oportunidade medidas cautelares diversas, dentre as quais monitoração eletrônica por 90 (noventa dias).

(...)

O paciente interpôs recurso de apelação em 14/09/2022 (Id
77228210).”

Diante, porém, do afastamento funcional da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, os autos foram novamente redistribuídos (ID 11893381), dessa vez, à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual suscitou a prevenção da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID 11910730).

Em Certidão à ID 11915563, consigna a Secretaria, novamente, a impossibilidade de efetuar o cumprimento à determinação relativa à prevenção, diante do afastamento da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, afastada de suas atividades funcionais, por motivo de férias regulamentares no período de 22 a 24/11/2022.

Em decisão interlocutória de ID 11917710, a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra indeferiu a medida liminar almejada.

Acatada a prevenção pela Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID 11993421), e apresentado o parecer pelo
Custos Iuris,
pelo

conhecimento e concessão da ordem mandamental

(ID 12039754), os autos foram conclusos para julgamento àquela relatora.

Em petição à ID 12049763, pugna a defesa do paciente pela redistribuição do
mandamus,
em virtude do gozo de licença médica pela então relatora, considerando o rito célere do remédio constitucional.

Em despacho de Ordem à ID 12073197, foi determinada a redistribuição do feito, haja vista o gozo de licença saúde pela relatora originária (período de 30/11 a 19/12/2022), consoante SIGA-DOC PA-REQ-2022/15751.

Suspeição por foro íntimo declarada pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, à ID 12080577.

Petição da defesa à ID 12296092, requerendo a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Redistribuído o processo ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, em despacho à ID 12409099, entendeu que
“considerando que a medida liminar já fora objeto de decisão conforme se verifica ao ID Num. 11917710 - pág.1/2, o presente feito deve retornar ao seu relator originário, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, para julgamento”.

Conclusos à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, o feito foi incluso na pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual do período de 14/02 a 16/02/2023, não obstante, foi retirado de pauta.

Em novo pedido à ID 12734925, a defesa roga pela redistribuição do
mandamus,
diante do afastamento da relatora preventa nos próximos 90 (noventa) dias, e da natureza célere da ação.

Em despacho de Ordem à ID 12739029, foi determinada a redistribuição do feito, haja vista o gozo de licença saúde pela relatora originária.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Observa-se,
in casu
, flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para o seu encarceramento cautelar.

Extrai-se que o réu respondeu ao processo em liberdade desde 06/06/2022. Não obstante, proferida sentença condenatória em 12/09/2022, teve decretada sua custódia preventiva, em atendimento a requerimento ministerial, sendo-lhe, portanto, negado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

"4 – DA CONDIÇÃO CAUTELAR DOS ACUSADOS (art. 387, § 1º, do CPP)

4.1. Concedo aos réus ANDREY JORGE MESQUITA LIMA e CLEBER DA SILVA MESQUITA o direito de apelarem em liberdade, situação em que se encontram até a presente data, ante a inexistência de novas informações que autorizem a prisão preventiva, mantendo, por outro lado, as cautelares determinadas na decisão do Id 64491672, com as devidas adaptações, quais sejam: I – manutenção do endereço atualizado; II – proibição de aproximar-se da(s) vítima(s) e do local do crime, III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

4.2. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA, em virtude de ter sido ele preso novamente por outros fatos (vide Id 74855400 e 74586880).

A defesa, por sua vez, manifestou-se contrário a decretação da custódia cautelar (Id 75764488).

Decido.

Conforme já pontuado neste decisum, o denunciado teve revogada sua prisão em 06/06/2022. Segundo a certidão de Id 74586880 e em consulta ao Sistema Infopen, verifica-se que ele foi preso em flagrante por fato diverso, mais precisamente, por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, em 23/07/2022, isto é, menos de dois meses depois, o qual está em apuração nos autos de nº 0813057- 80.2022.8.14.0401, também em trâmite perante esta 7ª Vara Criminal de Belém.

Tal aferição demonstra que o denunciado não valorizou seu direito de responder ao processo em liberdade, mesmo diante de anteriores indeferimentos de pedidos de revogação da custódia cautelar ou liberdade provisória, todos pautados, precipuamente, na significativa gravidade em concreto do delito.

Ao contrário, CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA desprezou a oportunidade de responder o processo em liberdade e descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico a ele imposta naquela ocasião.

Veja-se que há significativa gravidade em concreto dos crimes que aqui foram apurados – a extorsão e o roubo –, na medida em que envolveram grave ameaça que extrapolou as elementares do tipo relativo à extorsão, pois foi cometida contra motorista de aplicativo em atividade, instrumentalizando seu instrumento de trabalho a fim de praticar outros crimes, o qual foi destruído, e ainda provocaram maior temor na vítima ao tentar trancá-la no porta-malas do veículo, enquanto o crime de roubo foi facilitado/assegurado pelo de extorsão.

Evidenciou-se um modus operandi complexo, com distribuição de tarefas e premeditação, o que reclama intensa reprovação, sem falar das consequências gravíssimas dos fatos por ter sido a vítima da extorsão presa ao ser confundida com um dos autores do roubo.

Outrossim, o indicativo de contumácia delitiva do denunciado foi agravado, na medida em que ele, além de já responder à ação penal de nº 0001210-43.2019.8.14.0006 (1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA) ao tempo dos presentes fatos, voltou a ser preso em flagrante por fato diverso.

Desse modo, considerando que o denunciado foi preso em flagrante por novos fatos quando estava sob monitoramento eletrônico determinado no âmbito dos presentes autos, entendo que se desencadeou fato novo que enseja a decretação de sua prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE CASSIO YAN RODRIGUES LISBOA.”

Destarte, a constrição cautelar, inclusive proferida quando da prolação da sentença condenatória, sem trânsito em julgado, somente será implementada com os devidos fundamentos, nos termos dos arts. 312 e 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, este último incluído pela Lei n.º 11.719/2008, que impõe ao juiz, no caso de condenação, que decida fundamentadamente sobre a manutenção do réu na prisão, ou, caso tenha respondido ao processo em liberdade, sobre a necessidade de sua prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

No caso vertente, o Juízo
a quo
pautou seus argumentos no fato de o paciente ter sido preso em flagrante delito pela prática, em tese, de novo delito, o do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, apurado nos autos de n.º 0813057- 80.2022.8.14.0401, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Inobstante, como bem pontua a defesa, o réu foi absolvido no processo supramencionado, com arrimo no art. 386, inciso II, do CPPB, por não haver prova da existência do fato, cuja sentença, inclusive, transitou em julgado tanto para acusação, como para a defesa (ID 86770744).

Nesse contexto, não há de subsistir a justificativa de que o paciente descumpriu as regras do benefício de sua liberdade provisória, tampouco de sua contumácia na prática delitiva ou de que sua liberdade impõe risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Urge destacar que, muito embora o Magistrado monocrático pontue em sua decisão, circunstâncias atinentes à periculosidade do coacto, aliado ao
modus operandi
dos crimes pelos quais foi condenado, tais peculiaridades não se revelam contemporâneas, pois já eram de conhecimento daquele Juízo, inclusive o fato de que o réu responde a outro processos em curso, de n.º 0001210-43.2019.8.14.0006, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Há de se mencionar, ademais, que as nuances da prática delitiva também se estendem aos demais corréus condenados, Andrey Jorge Mesquita Lima e Cleber da Silva Mesquita, aos quais, entretanto, foi concedido o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

De tal modo, superada a tese arguida pelo
parquet
para requerimento da prisão preventiva, em face da absolvição do paciente no processo aludido, não há de impor situação mais gravosa ao paciente do que aquela conferida aos demais acusados, em situação fática-processual similar.

Acerca da
vexata quaestio
, enfatiza a d. Procuradora de Justiça:

“Com efeito, e sem maiores delongas, dos anexos à inicial,

trazidos pela Impetrante, depreende-se a veracidade do alegado,

deles constando documentação (Alvará de Soltura no proc. de nº 0813057-80.2022.8.14.0401 [ID 11786480]) confirmando a absolvição, do
aqui paciente, da imputação criminal que contra si pesava (delito de tráfico de drogas), sob o fundamento de falta de prova da existência do fato (art. 386, inc. II, do CPP).

Neste caso, e por ter sido esse (possível envolvimento na prática de mais um delito)
o único motivo utilizado para se dar ao

condenado/paciente tratamento diverso (não isonômico) do que fora dedicado
aos demais condenados – tiveram reconhecido o direito de recorrerem em liberdade –, pode-se concluir não mais persistir justificativa alguma que, de forma sensata e razoável, consiga fazer frente ao acolhimento da deduzida pretensão.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, concedo a ordem a ordem impetrada, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, da Lei Adjetiva Penal, tendo por suficientes as impostas aos demais corréus, tais quais:

I – manutenção do endereço atualizado;

II – proibição de aproximar-se da(s) vítima(s) e do local do crime,

III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

Ressalto ao acusado a possibilidade de se
decretar
sua
prisão
preventiva no caso de não cumprimento das
medidas
cautelares fixadas.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023